Tribunal: STF
Processo: ARE 1471065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciário. Progressão funcional. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF).



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.